Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-50.2017.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMPRESARIAL. CIVIL. FALÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. LEVANTAMENTO DA FALÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez instaurado o concurso universal de credores, o direito perseguido passa a pertencer a coletividade, e não mais somente àquele que formulou o pedido de falência. Trata-se, portanto, de um procedimento que, pelos efeitos jurídico-sociais advindos do acolhimento do pedido de falência, sobressalta qualquer interesse privado ou disponível em conflito, sendo esta razão, aliás, que motivou o legislador a determinar a intervenção obrigatória do Ministério Público na fase falimentar (art. 95, XIII).
2. A transação entre as partes somente é permitida quando tiver por objeto direitos patrimoniais privados, excluídos, portanto, os de natureza não-patrimonial e os públicos (art. 841 do Código Civil).
3. O recebimento do crédito por parte de um dos credores por meio de acordo extrajudicial infringe o procedimento previsto na Lei n. 11.101/2005 a respeito da ordem de classificação dos créditos (art. 83) e, por conseguinte, a disposição do art. 115, segundo o qual “a decretação da falência sujeita todos os credores, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que esta Lei prescrever”.
4. Inviabilidade de se promover o levantamento do decreto de falência em razão de acordo extrajudicial entre o devedor e o Autor, sem contemplar o conjunto de credores.
5. Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença cassada.